Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-87.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016557-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MACEDONIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA - CPF: 042.773.631-56 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
VALE
–
PEDÁGIO
– PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO
ART
.
8
º DA LEI 10.209 /2001 – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO
VALE
–
PEDÁGIO
– POSSÍVEL INSUFICIÊNCIA DO VALOR ADIANTADO PELO EMBARCADOR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Em conformidade com o art. 8º da Lei 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente ao dobro do valor do frete. No caso, o contrato de prestação de serviço de transporte acostados aos autos, demonstra, indene de dúvidas, que houve o adiantamento do vale-pedágio, independente e destacado do valor do frete, não havendo que falar na indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Se tanto não bastasse, não cumpriu o autor ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a efetiva passagem por praças de pedágio na rota contratada, tampouco que o valor do pedágio adiantado pelo embarcador foi insuficiente. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801799-63.2022.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MACEDONIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Ordinária nº 1016557-87.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME,

julgou improcedente o pleito autoral
e condenou a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, que a ação pleiteia “a indenização prevista no art 8°. da Lei 10.209/01, que é o dobro do valor dos fretes em favor do transportador (Apelante) quando os vales pedágio não forem fornecidos pelo contratante de seus serviços”.

Sustenta que a ação não tem por objeto a cobrança ou ressarcimento de gastos com os pedágios ou vales pedágio nas rodovias, tão pouco cobrança de fretes, “mas cobra única e exclusivamente o direito que o transportador (apelante) tem em ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes, em virtude do apelado não lhe ter fornecido o vale pedágio em modelo próprio antecipadamente e à parte do frete, descumprindo a Lei 10.209/01 e incidindo a penalidade legal.”

Argumenta que “quando o apelado afirma na contestação que teria cumprido com sua obrigação legal confessou a existência de praças de pedágio, pois se não existissem não teria feito essa alegação, e, também, confessou que não antecipou ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete por imprestável a prova que carreou aos autos conforme demonstrara em réplica.” (SIC)

Salienta que o Apelado “confessou que não forneceu de forma antecipada o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete, incorrendo no dever de indenizar pelo dobro do frete, pois foi demonstrado em réplica que a suposta prova por ele carreada em contestação é imprestável.”

Pontua que “o vale pedágio deve ser fornecido antecipadamente ao frete em modelo próprio e à parte do frete, pois a lei do vale pedágio não permite a inclusão do pedágio no frete ou seu pagamento em espécie.”

Consigna que “o STF, no julgamento da ADI 6031, foi expresso em reconhecer que somente o modelo próprio deve ser antecipado ao frete”. Destaca que “no caso daquela demanda diverge frontalmente do da presente ação, pois depreende-se que lá se tratava de carga fracionada e que o autor daquela ação alegou ter tido despesas de pedágios como fundamento para ser indenizado pelo dobro do frete, e aqui o autor cobra a indenização legal (dobro do frete), porque o réu descumpriu com seu dever legal (antecipar ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete) e não porque teve despesas com pedágios.”

Defende que “exigir prova do pagamento do pedágio, cujo comprovante é impresso em papel térmico cuja impressão sabida e notoriamente esmaece com o tempo, é retirar do autor apelante por completo seu direito de ação”.

Afirma serem os documentos juntados com a defesa são imprestáveis, vez que os valores dos supostos créditos a título de vale pedágio diverge dos cobrados nos pedágios à época. Destaca ainda “as praças para que supostamente comprados os vales pedágios informados na defesa são divergentes, além de apócrifo e sem data o documento juntado com a defesa”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, para condenar o apelado ao pagamento do dobro do valor dos fretes corrigidos na forma postulada na inicial.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que o Apelado deixou de fornecer vale pedágio de forma antecipada, a incidência a multa prevista no art. 8°, da Lei 10.209/01, pontuando que o pleito autoral não se trata de ressarcimento de valores de pedágio.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a condenação da Apelada ao pagamento da multa prevista no art. 8°, da Lei 10.209/01, correspondente ao dobro do valor do frete contratado, perfazendo a quantia de R$ 33.993,20 (trinta e três mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos).

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) No caso dos autos, o autor sustentou que somente tomou conhecimento dos fatos aqui apresentados, quando o requerido ao se defender em outra demanda apresentou relação de fretes, na qual constavam dois outros contratos, firmados em 16/04/2021 e 03/06/2021, para os quais afirma não ter sido antecipado o vale-pedágio.

Inobstante o acima explanado o autor não ofertou documento capaz de demonstrar que desembolsou valores para pagamento dos pedágios, ora em questão.

Já, o demandado comprovou que realizou a compra do cartão destinado aos vales (id. 105596662) dessa forma, cai por terra à alegação do autor de que não teria sido pago o vale pedágio, restando inviável a aplicação da multa de pagamento de duas vezes o valor do frete como requerido pelo demandante, nos termos da Lei nº 10.209/2001.

Ademais, nesse panorama não parece crível que, após um ano da alegada prestação do serviço, e ainda somente por meio de outra demanda, o autor descubra que não lhe foi disponibilizado os vales-pedágio.

Desta forma, ausente a demonstração do alegado desembolso dos vales-pedágio, descabe a condenação da requerida ao pagamento, seja do respectivo valor, seja da penalidade prevista em lei. (...)

Diante do exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. (...)” (ID. 177655895)

Depreende-se da exordial que o Apelante/Autor pleiteia a condenação da Apelada nos termos do art. 8°, da Lei 10.209/01 que assim dispõe:

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
(Vide ADIN 6031)

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - FRETE - INDENIZAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 - VALE PEDÁGIO - ÔNUS DO AUTOR DE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E OS RESPECTIVOS VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE - PRECEDENTES DO STJ - PROVA NÃO APRESENTADA - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS. (TJ-SP - AC: 10400732520228260002 SP 1040073-25.2022.8.26.0002, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 07/12/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

O r. aresto acima pontua que “o STJ cristalizou o entendimento de que, nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, deve o transportador especificar “as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga””, cabendo ainda, comprovado tais fatos, ao embarcador demonstrar a antecipação do vale-pedágio.

Os fretes que tiveram a antecipação do pedágio questionada são os de n° 223838 com transporte entre as Cidades de Sorriso/MT e Osvaldo Cruz/SP e n° 229111 entre os Municípios de Sorriso/MT e Rolandia/PR.

Depreende-se do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE n° 223838 é possível verificar que o valor descrito como pago a título de pedágio é de R$ 143,40 (cento e quarenta e três reais e quarenta centavos) (ID. 177655868). Já a Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE n° 229111 o valor consignado pelo pagamento de pedágio é de R$ 412,20 (quatrocentos e doze reais e vinte centavos).

Importante destacar que o Apelante, na exordial, consigna que “não recebeu o vale pedágio antecipadamente a execução do frete”, apontando que os valores a serem pagos pelos pedágios da DACTE n° 223838 seriam nos valores R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) e R$ 292,20 (duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos), sendo a variação de valores devido às rotas possíveis. Quanto à DACTE n° 229111 os valores de pedágios seriam R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) e R$ 472,20 (quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

Em consulta aos
links
de cálculo de pedágio apresentados na inicial, é possível verificar que para o trecho da
DACTE n° 223838
são apresentadas três rotas possíveis, contando cada uma com um valor de pedágio, sendo a rota n° 3 no valor de R$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos). Para DACTE n° 229111 o cálculo aponta a rota n° 3 com valores de pedágio de R$ 198,60 (cento e noventa e oito reais) e rota n° 1 de R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais).

Os Apelados/Requeridos pontuaram que valores de pedágio referente aos fretes questionados foram devidamente pagos. É possível observar dos documentos nominados “Certificado de Emissão de Vale-Pedágio (Recibo) (ID.

177655888 e 177655891), que os valores de pedágio consignados nas DACTE n° 223838 e n° 229111 foram pagos em valores e datas destacas nos documentos, de modo que não merece prosperar o pleito recursal, devendo a r. sentença de improcedência ser mantida.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – VALE-PEDÁGIO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO INDEPENDENTE E DESTACADO DO VALOR DO FRETE – AUTOR QUE NÃO CUMPRIU ÔNUS QUE LHE COMPETIA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR A EFETIVA PASSAGEM POR PRAÇAS DE PEDÁGIO OU A INSUFICIÊNCIA DO VALOR ADIANTADO PELO EMBARCADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em conformidade com o art. 8º da Lei 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente ao dobro do valor do frete. No caso, o contrato de prestação de serviço de transporte acostados aos autos, demonstra, indene de dúvidas, que houve o adiantamento do vale-pedágio, independente e destacado do valor do frete, não havendo que falar na indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Se tanto não bastasse, não cumpriu o autor ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a efetiva passagem por praças de pedágio na rota contratada, tampouco que o valor do pedágio adiantado pelo embarcador foi insuficiente. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801799-63.2022.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 09/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser o Apelante/Autor beneficiário de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024